Tribunal: TJDFT
Processo: 0742157-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de diligência do credor em execução por quantia certa. Antes da análise dos pressupostos recursais, o juízo reconsiderou a decisão e deferiu a diligência. Intimado a se manifestar, o recorrente requereu a desistência. É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403